Tribunal: TJES
Processo: 0001307-59.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Bancários; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001307-59.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: GEMASTER EMBALAGENS LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA – ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
E PESSOAL
DEVIDAMENTE
APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
É pertinente a análise do
animus
do autor, para se atribuir valor ao elemento subjetivo, isto é, se está caracterizado (ou não) o seu desinteresse na sequência do processo, como um plus ao reconhecimento de
error in procedendo
ao ser extinto o feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, tornando-se descabida – à míngua de mácula – a anulação da sentença escorreita, apenas e tão somente, por inexistir fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono da causa pelo autor.

2)
O processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

3)
O autor foi intimado em 13/07/2022, por meio de seu advogado, da devolução do AR sem cumprimento, por motivo desconhecido, devendo informar a atual localização da parte ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo, sobrevindo certidão, datada de 30/09/2022, de que não houve manifestação; ato contínuo, foi procedida a intimação pessoal do banco autor, conforme carta encaminhada ao endereço informado na petição inicial, para que desse prosseguimento ao feito, sendo promovida a juntada aos autos do AR – Aviso de Recebimento dando conta de que a missiva foi devidamente entregue no dia 10/10/2022.

4
)
Na inicial recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual. Diante disso, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Gemaster Embalagens Ltda-ME e outros (+2)
, julgou extinto o processo, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, ao reconhecer o abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
não houve a sua intimação pessoal, em violação ao art. 485, § 1º, do CPC/2015; e
(ii)
por se tratar da parte credora, é o maior interessado no prosseguimento do feito, de modo que o abandono da causa não pode prescindir do elemento subjetivo, ou seja, a desídia processual do autor, que não se caracterizou.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o alegado
error in judicando
no Juízo de 1º grau ao julgar extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao ser reconhecido o abandono da causa pelo autor. Vejamos.

De saída,
rechaço
a tese recursal de que não poderia ser desconsiderado o elemento subjetivo, ou seja, a
inocorrência de desídia processual
haveria de ser levada em conta antes de se decretar o abandono da causa pelo autor, porquanto seria o maior interessado no prosseguimento do feito, na condição de credor.

Isso porque, é pertinente a análise do
animus

do autor, para se atribuir valor ao elemento subjetivo, isto é, se está caracterizado (ou não) o seu desinteresse na sequência do processo, como um
plus
ao reconhecimento de
error in procedendo
ao ser extinto o feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, tornando-se descabida – à míngua de mácula – a anulação da sentença escorreita, apenas e tão somente, por inexistir fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono da causa pelo autor.

No tocante ao segundo argumento – ausência de intimação pessoal – trago a lume o que dispõe o art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil:

A
rt. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1
º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É cediço que o processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

Em consulta aos autos, verifico que o autor foi intimado em 13/07/2022, por meio de seu advogado, da devolução do AR sem cumprimento, por motivo desconhecido, devendo informar a atual localização da parte ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo (fl. 166), sobrevindo certidão, datada de 30/09/2022, de que não houve manifestação (fl. 167-v); ato contínuo, foi procedida a intimação pessoal do banco autor, conforme carta encaminhada ao endereço informado na petição inicial, para que desse prosseguimento ao feito (fl. 168), sendo promovida a juntada aos autos do Aviso de Recebimento dando conta de que a missiva foi devidamente entregue no dia 10/10/2022 (fl. 168-v).

Na inicial recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual.

Dessa forma, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de arbitrar honorários em sede recursal, dada a ausência de condenação na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento à apelação cível
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora